Tribunal: TCU
Processo: 019.542/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7250/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS contra o município de Barcelos/AM em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, na modalidade fundo a fundo. A tomada de contas especial foi instaurada em razão da constatação de desvio de finalidade na aplicação dos recursos federais recebidos. O parecer conclusivo do tomador de contas, acolhido pelo controle interno e pela autoridade ministerial competente, foi pela imputação de responsabilidade ao município de Barcelos/AM pelo valor de R$ 273.374,59. Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE, ao examinar a documentação, verificou que: i) parcela dos recursos recebidos pelo município foi utilizada em despesas que não se enquadram nas finalidades previstas na legislação do Sistema Único de Saúde; ii) houve aplicação dos recursos em benefício da comunidade local, inexistindo indícios de que os gestores municipais tenham auferido benefícios da aplicação irregular dos recursos; iii) "No caso de transferência fundo a fundo de recursos do SUS a outros entes federativos, comprovada a aplicação dos recursos em benefício da pessoa jurídica, mas em objeto ou finalidade diversa da definida em norma, o Tribunal tem se manifestado no sentido de que cabe ao ente federado a obrigação de recompor o fundo de saúde do ente beneficiário do repasse da União, com recursos próprios, os valores gastos indevidamente;" considerando que os desvios apontados nesta TCE referem-se aos exercícios de 2004, 2005, 2007, 2008 e 2009; considerando que, não obstante comprovada a irregularidade apontada, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE pondera que "para casos em que o desvio de objeto ou de finalidade é anterior à publicação da Lei Complementar 141/2012, o Tribunal tem deixado de imputar ao ente municipal a obrigação de recompor, com seus próprios recursos, o seu Fundo Municipal de Saúde, uma vez que a restituição tardia dos recursos pode vir a não ser a melhor solução para os habitantes da municipalidade, conforme tratamentos dispensados nos Acórdão 5313/2019-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Ana Arraes, e 1.045/2020-TCU-Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler."; considerando que o processo se encontra pendente de citação válida nesta Corte; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do arquivamento desta tomada de contas especial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno e 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em: arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 26 ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Município de Barcelos/AM. 1. Processo TC- Processo 019.542/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Município de Barcelos/AM. 1.3. Unidade: Município de Barcelos/AM. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.